Tribunal: STF
Processo: ARE 1372272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - IPVA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário até o final do contrato - Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.296/08 - Higidez da CDA - Precedentes - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 22, VI; 146, III, "a"; e 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade/responsabilidade da apelante para integrar o polo passivo da execução fiscal no que se refere aos veículos sem informação de baixa de gravame ou com contrato de financiamento vigente na ocasião do fato gerador.



    (...)



    E, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários de natureza propter rem, cujo fato gerador é a propriedade, sub-rogam-se na pessoa do adquirente, o que também encontra previsão expressa na Lei Estadual nº 13.296/08, em seu art. 6º, inciso XI e parágrafo 2º:



    (...)



    Os contratos de leasing são conhecidos no ordenamento jurídico brasileiro como arrendamento mercantil e tem como partes, a arrendadora, que é a instituição financeira, e o arrendatário, que é o consumidor. A característica principal desse tipo de contato é locação, no caso, do veículo para o consumidor, que ao fim do contrato possui a opção de compra do bem, ou seja, opta por ficar ou não com o veículo. Desse modo, enquanto não transferida a propriedade, a instituição financeira arrendadora, ora apelante, constitui-se como responsável solidária pelos débitos de IPVA dos veículos, cujos contratos de arrendamento encontravam-se vigentes à época da ocorrência do fato gerador do tributo.



    (...)



    Vale lembrar que a solidariedade deve ser mantida até a baixa do gravame, na medida em que a responsabilidade pela sua retirada é exclusiva da instituição financeira (art. 4º da Portaria Detran/SP nº 1.070/11), sem a qual o arrendador permanece na qualidade de proprietário indireto do bem, até que a transmissão da propriedade se aperfeiçoe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente